Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo arrombamento quando as provas fornecem a certeza necessária de que o réu foi um dos autores do delito, praticado em conluio com outros dois indivíduos.
2. Correto o reconhecimento da reincidência quando o acusado ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior, sem que haja o transcurso do prazo estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal.
3. Por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, deve ser mantida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, não havendo falar em diminuição de pena.
4. Recurso conhecido e não provido.